Tribunal: TJSP
Processo: 1029069-41.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000947068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029069-41.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é embargante WANDERLEY FERREIRA DA COSTA, são embargados
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1029069-41.2016.8.26.0506/50000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.862 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos
de
Declaração
1029069-41.2016.8.26.0506/50000
Procedência: Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.862)
Embargante: Wanderley Ferreira da Costa
Embargados: Universidade de São Paulo
Fazenda do Estado de São Paulo
RECURSO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Acolhimento dos embargos de declaração.
RELATÓRIO:
1.
Wanderley Ferreira da Costa opôs embargos de
declaração contra o acórdão que negou provimento à
remessa necessária e ao apelo da Universidade de São
Paulo,
em
demanda
promovida
visando
ao

ED 1029069-41.2016.8.26.0506/50000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.862 3
restabelecimento da isenção do imposto de renda, por
padecer o autor de neoplasia maligna.
Vislumbra
a
embargante
erro
material
no
dispositivo do decisum quanto ao número do processo e
vara de origem, postulando a retificação.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
O acórdão hostilizado reconheceu ser devido o
restabelecimento da isenção do imposto sobre a renda
para o autor.
No dispositivo do acórdão recorrido, todavia, foi
mencionado número diverso do processo de origem,
cabendo, assim, acolher os embargos declaratórios para
retificar o dispositivo do decisum.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, acolhem-se os
embargos de declaração opostos por Wanderley Ferreira
da Costa, para emendar a parte dispositiva do acórdão,
nos termos que seguem:
“POSTO ISSO, meu voto nega provimento à
remessa necessária, que se tem por interposta,
e à apelação interposta pela Universidade de
São Paulo, mantendo a r. sentença proferida nos
autos de origem n. 1029069-41.2016.8.26.0506 da
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Ribeirão Preto.”
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,

ED 1029069-41.2016.8.26.0506/50000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.862 4
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)